Tribunal: TCU
Processo: 016.397/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Hospital Geral de Santa Maria em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outras áreas, Débito atualizado de R$ 558.315,27 (quinhentos e cinquenta e oito mil,trezentos e quinze reais e vinte e sete centavos) oriundo da parte indenizável relativas à Assistência Médica Hospitalar prestada a sindicada e/ou aos seus beneficiários do FuSEx, que foi deixado de ser indenizado por ultrapassar o valor mensal de desconto previsto no § 2o do art. 23, das Instruções Gerais para o Fundo de Saúde do Exército - FuSEx (EB 10-IG-02.032) 2a edição, 2022. (no da TCE no sistema: 1221/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6587/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Controle Interno do Exército e à responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.397/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fernanda Pires Porto Ribeiro (XXX.862.670-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Geral de Santa Maria. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.